Tribunal: CARF
Processo: 10980.005943/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.005943/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.037 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
MARIO EHALT LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS DA COMPROVAÇÃO.
Suprido na fase recursal o vício que continha o documento que comprovava a
dedução de despesas médicas pleiteada pelo contribuinte, no caso a ausência de
endereço do prestador do serviço, é de se excluir a glosa em comento

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para cancelar a glosa de R$ 14.868,00
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Paulo
Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e
João Mauricio Vital (Presidente)

Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física — IRPF, fls. 22 a 27, referente ao ano-calendário de 2002, que apurou R$ 5.959,25
de imposto suplementar, com multa de ofício e juros de mora, em razão da glosa de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.005943/2007-71
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.037 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005943/2007-71

21.670,00 de despesas médicas por não restar comprovado o efetivo desembolso dos valores
pagos a este título.
O contribuinte apresentou impugnação parcial, recolhendo o valor incontroverso
do tributo.
No julgamento da impugnação a DRJ considerou parcialmente procedente a
impugnação.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso onde alega que “que a autoridade
fiscal não está autorizada a criar, a seu critério, limites, não fixados na legislação, para a
aceitação dos comprovantes de despesas médicas”, crê comprovadas todas as despesas médicas
com os documentos apresentados, bem como, apresenta novos documentos, cheques nominais a
Maria Ignez Gil França e solicita o cancelamento do lançamento.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
O recorrente afirma que a autoridade fiscal não está autorizada a “criar”, a seu
critério, limites, não fixados na legislação, para a aceitação dos comprovantes de despesas
médicas na forma ali prevista, limites esses não definidos em norma alguma, mas tão-somente no
seujuízo de valor pessoal, e a partir dos quais a comprovação dos gastos deverá ser feita da
forma que ela, também a seu juízo, entende devida..
Para a questão cabe aqui, relação à matéria, dedução de despesas médicas,
reprodir-se o artigo 80 do RIR/1999 (vigente na época):
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudióhgos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicase dentárias (Lein-
9.250, de 1995, art. 82, inciso II, alínea 'a').
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art.8o , §2o):
I
- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II
- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III
- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.037 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005943/2007-71

no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV- não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
(...)
E, ainda, o que dispõem o "caput" e o § 1o do art. 73, do RIR/1999; "Todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora
(Decreto-Lei n- 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)"; "§1° Se forem pleiteadas deduções exageradas
em relação aos rendimentos declarados; ou se tais declarações não forem cabíveis, poderão ser
glosadas sem a audiência do contribuinte (Decreto-Lei n. 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)".
À luz da legislação exposta, tem-se que a autoridade administrativa, nos termos
que lhe reserva e determina o art. 142 do CTN, age de forma obrigatória e vinculada, revestida
da legalidade que norteia a sua atividade.
Nesse sentido, não se observam nos autos quaisquer desvios ao comando
estabelecido, porquanto a Fiscalização efetuou o lançamento nos termos estritos da legislação
regente da matéria. No presente caso, à luz do citado art. 73 do RIR/1999, requereu-se que as
comprovações ou justificações das despesas médicas declaradas ocorressem por elementos
tendentes a demonstrar os efetivos pagamentos.
Portanto, O art. 73 do RIR/1999 autoriza a Fiscalização a solicitar do contribuinte
documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos
pagamentos desses, sendo que a salvaguarda da administração é necessária, devida e, como visto,
amparada pela legislação.
O recorrente apresenta cheques emitidos por ele próprio (fls 70-85), nominais a
Maria Ignes Gil França, emitidos no ano calendário de 2002, suficientes para comprovação da
despesa no valor de R$ 14.868,00, referentes ao tratamento odontológico realizada pela
profissional. Para as demais despesas não houve apresentação de novos documentos. Portanto,
em concordância com a decisão da primeira instancia, mantém-se a glosa das demais despesas
não comprovadas.
Do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para cancelar a
glosa de R$ 14.868,00
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.037 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005943/2007-71

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital